Tribunal: TJMT
Processo: 0003587-37.2011.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 0003587-37.2011.8.11.0010
Recorrente Antônio de Jesus Sanches
Recorrido Usina Jaciara S/A Massa Falida e outro(s)
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (id 8622092) interposto por Antônio de Jesus Sanches, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 7466352):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES - INCÊNDIO EM PROPRIEDADES RURAIS - ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO AUTOR – CONSTATAÇÃO PELOS BOMBEIROS, POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL E PROVA TESTEMUNHAL NÃO CONCLUSIVOS QUANTO A ORIGEM E AUTORIA DO INCÊNDIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR – HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.
Nos termos do artigo 373, I do CPC, incumbe ao autor a comprovação do fato constitutivo de seu direito. A ausência de demonstração da origem e autoria do incêndio que atingiu a propriedade rural do autor, acarreta na improcedência do pedido em ação de indenização por dano moral, material e lucros cessantes.
Nos termos do artigo 85, §11 do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso majorará os , honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento’.” (Apelação Cível n. 0003587-37.2011.8.11.0010, Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, data do julgamento 23/04/2019, dje 17/06/2019).
Opostos Embargos de Declaração (id 7648367), estes foram rejeitados, conforme ementa de id 7901775.
O Recorrente alega violação ao art. 225, §1o, I, III, IV, V e VII e §3o, da Constituição Federal, ao argumento de que a recorrida agiu deliberadamente para causar o incêndio na região e, portanto, deve ser responsabilizada pelo prejuízos experimentados em decorrência do fogo, conforme laudo pericial.
Recurso tempestivo (id 8624062).
Contrarrazões id 8827524.
A decisão de id 11961978, negou-se seguimento ao recurso extraordinário.
Interposto Agravo ao Supremo Tribunal Federal, o i. Ministro Relator determinou o retorno dos autos ao Tribunal para a aplicação da sistemática de repercussão geral (tema 417), conforme se infere no id 63152953.
É o relatório.
Decido.
Inexistência de repercussão geral ARE 640.525/SP - Tema 417
O Recorrente alega violação ao artigo 225, §1o, I, III, IV, V e VII e §3o, da Constituição Federal, a fim de que seja reconhecido “que a ação dos réus de atear fogo à palha de canavial em 10/08/2010,em Jaciara – MT, é absolutamente ilegal e não podia contar com autorização do Poder Público”.
No entanto, no julgamento do recurso Leading Case ARE 640.525/SP (Tema 417) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Responsabilidade civil. Dano material. Relações contratuais e extracontratuais. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a responsabilidade de instituição financeira por dano material causado a consumidor, versa sobre tema infraconstitucional.” (ARE 640525 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 09/06/2011, DJe-167 DIVULG 30-08-2011 PUBLIC 31-08-2011 EMENT VOL-02577-02 PP-00262).
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC/15, em face do não reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado no representativo da controvérsia (Temas 660 e 417), bem como em conformidade com o julgamento do recurso paradigma (tema 339), nego seguimento ao Recurso Extraordinário, diante da sistemática de precedentes.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 13 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII